Tribunal: TJMT
Processo: 1012850-52.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012850-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ACOLHIMENTO
– EXEQUENTES NÃO SINDICALIZADOS -ILEGITIMIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Havendo no título executivo

a expressa
determinação de que apenas
os membros da categoria sindicalizados detém
legitimidade para
receber os valores oriundos do acordo
,
a comprovação da qualidade de
sindicalizado execução
da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de agravo de instrumento aviado por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando a reforma da decisão
proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível de
Várzea Grande/
MT que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1008634-78.2022.8.11.0045, manejada
em seu desfavor por

Sindicato dos Trabalhadores do ensino público
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Para tal desiderato, a agravante
sustenta
que tanto na sentença fixada pelo magistrado na fase de conhecimento quanto pelo acordo realizado entre as partes na fase de execução restou consignado que apenas os servidores sindicalizados seriam abrangidos
pelos termos das tratativas e não toda a categoria como reconheceu o magistrado na decisão combatida.

Prossegue afirmando a existência de excesso de execução na medida em que não restou comprovada a qualidade de sindicalizados dos beneficiários a serem ressarcidos na última planilha apresentada pelo agravado, razão pela qual requer que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecido o excesso de execução.

Informações prestadas pelo magistrado de origem no id. 215326701 mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões acostadas ao id.
219103658
, onde o agravado traz duas preliminares de não conhecimento do recurso, uma afirmando que o agravo não deve ser conhecido
por ausência de dialeticidade
tendo em vista que o título judicial é o acordo homologado e não a sentença da fase
de conhecimento, outra que o agravo que não pode ser conhecido diante da ausência de comprovação do excesso de execução.

No mérito requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
POR

AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM
NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

E
m sede de preliminar de contrarrazões o agravado sustenta a ausência de dialeticidade no recurso na medida em que o título executivo na origem é o acordo homologado realizado entre as partes e não a sentença da fase de conhecimento.

Pois bem.
A preliminar não merece ser
acolhida
.

Na espécie, é possível vislumbrar na petição inicial do presente recurso que a agravante se refere
à
todo tempo ao acordo realizado com o agravado, não havendo falar em ausência de dialeticidade, senão vejamos:

“
Na oportunidade, as partes ainda decidiram que seriam inclusos os beneficiários dos contratos que,
por ventura
, ainda não foram especificados no cumprimento de sentença, no prazo de 90 (noventa) dias, devendo ser informado por parte da Unimed Cuiabá nesse prazo a relação completa dos beneficiários bem como os valores pagos individualmente no período janeiro de 2013 a dezembro de 2020.
O referido acordo foi homologado em 26 de março de 2021 (Id. 51917548), tendo a Unimed Cuiabá honrado com o seu compromisso financeiro, conforme comprovantes de pagamento nos autos (Id. 51258167, 55217470, 57537667, 60220579, 62567476, 65004751, 67689241 e 70193753). Em 24 de março de 2022, a Unimed Cuiabá juntou aos autos a planilha com a indicação dos usuários remanescentes, apontando os valores a serem restituídos, bem como os extratos de pagamentos dos usuários do plano de saúde admitidos no contrato coletivo vigente entre as partes.

Para completa surpresa da Requerida, em 12 de agosto de 2022, a Requerente ajuizou novo cumprimento de sentença (Id. 92398895), pleiteando o pagamento de R$ 2.602.756,13 (dois milhões, seiscentos e dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais e treze e centavos) à título de restituição dos valores pagos a maior; e R$416.440,98 7 (quatrocentos e dezesseis
mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e oito centavos) referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Em 15 de setembro de 2022, a Unimed Cuiabá elucidou que a nova relação apresentada nos autos aponta diversos usuários constante na planilha inicial (Id. 95216541), os quais já foram beneficiados com o cumprimento da sentença. Em contrapartida, juntou aos autos novamente da relação com os usuários remanescentes, bem como com os usuários que possuem o contrato cancelado, de forma que o valor remanescente da condenação perfaz a quantia de R$ 751.001,85 (setecentos e cinquenta e um mil e um reais e oitenta e cinco centavos)
”
(id. 214125659)

destaquei

Da simples
análise do trecho transcrito da peça recursal é possível perceber claramente que as razões recursais fazem referência expressa ao acordo firmado entre as partes, objeto da controvérsia, e não à sentença da fase de conhecimento como tenta fazer crer o agravado, não havendo, portanto, nenhum argumento plausível para o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO
PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
POR

NÃO
TER SIDO COMPROVADO O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM
NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Ainda em sede de preliminar o agravado alega que, por não ter sido comprovado o excesso de execução o agravo de instrumento não deve ser conhecido.

Pois bem.
A preliminar não merece ser acolhida
.

Na espécie,
a preliminar suscitada se confunde com o mérito do recurso, na medida em que a controvérsia
do mesmo
se dá exatamente na existência ou não do excesso de execução, o que impede análise das alegações do agravado nesse instante processual.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM
NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia
à existência
de excesso de execução
nos autos de origem.

A celeuma se dá
diante da
necessidade
ou não
de comprovação
da qualidade de filiados ao Sindicato agravado
para que os integrantes da categoria sejam beneficiados pelo acordo celebrado entre o
Sintep
e a
Unimed
, e, consequentemente, possam receber os valores pagos à maior ao plano.

Pois bem. O
recurso
merece provimento.

O magistrado de origem proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença invocando o disposto nas Leis 7.788/89 art. 8º; e 8.073/90, art. 3º,
que
expressamente dispõem que:
"As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria",
não fazendo restrição da substituição aos sindicalizados.

Ocorre que, embora os dispositivos invocados pelo Juízo
a quo

reconheçam a legitimidade do Sindicato para representar toda a categoria, tanto a sentença proferida na fase de conhecimento quanto o acordo firmado entre as partes
posteriormente
fixam expressamente que as disposições neles contidas serão restritas aos membros da categoria que sejam sindicalizados, senão vejamos:

“Posto isso, julgo parcialmente procedentes, os pedidos formulados na petição inicial, que o faço para
: (...)
b) determinar o ressarcimento integral dos valores pagos a maior, na forma simples, os quais deverão ser apurados por meio de liquidação de sentença,
mediante a comprovação dos pagamentos efetuados pelos associados,
devidamente
corrigido monetariamente...”
(
sentença pág. 9 – id. 39211605 dos autos de origem)
destaquei

“
Sendo assim, a UNIMED CUIABÁ realizará o pagamento do acordo da seguinte forma: - R$605.336,46 em 8 parcelas de R$75.667,05 ao Sindicato/Autor,
referente ao
ressarcimento do valor pago a maior pelos usuários/sindicalizados
.”

(
acordo
de
id.
51256861 – pág. 2
dos autos de origem
)

destaquei

Desse modo, restando expresso tanto em sentença quanto no acordo que serve como título executivo para a demanda originária que apenas os usuários sindicalizados seriam ressarcidos pela agravante, não há em falar em obrigação de ressarcir os membros da categoria usuários
do plano de saúde da Unimed
sem que haja comprovação da qualidade de sindicalizados.

Assim, tendo em vista que o agravado se limitou a apresentar simples planilha com o nome de membros da categoria a serem ressarcidos sem a comprovação da qualidade de sindicalizados o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com o reconhecimento do excesso de execução é
medida
que se impõe.

A propósito segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.

I - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária para promover o cumprimento de sentença, com valor da causa atribuído em R$ 607.600,08 (seiscentos e sete mil, seiscentos reais e oito centavos) objetivando a execução do título formado na Ação Ordinária n. 0008091-34.2006.4.05.8200, que reconheceu o direito ao pagamento de férias com acréscimo de vantagens àqueles que estavam ou estão
afastados para participação em cursos de aperfeiçoamento dentro ou fora do país.

II - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, em observância à orientação do STF (Tema n. 823), à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada.

III - No caso dos autos, o acórdão recorrido foi expresso quanto à existência de limitação subjetiva no título judicial. Desse modo, não é possível o aproveitamento da condenação por servidores que não estejam abarcados pela coisa julgada. Assim, decidir em sentido contrário, afastando-se a ocorrência de tal limitação, pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado, por força da Súmula n. 7/STJ.

IV - Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no REsp n. 1.907.731/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

destaquei

Destarte, havendo expressa limitação no título executivo de que seus efeitos se limitem aos sindicalizados, não há falar em extensão dos seus efeitos a todos os membros da categoria, devendo ser reconhecido o excesso de execução.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso

para reformar a decisão
e
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença declarando a inexequibilidade/inexigibilidade do título quanto a cobrança do valor de R$ 2.366.154,46 (dois milhões e trezentos e sessenta e seis mil e cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), diante da ausência de comprovação da qualidade de
sindicalizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024